Tribunal: TJDFT
Processo: 0713113-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713113-39.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO NEILON PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. DECADÊNCIA. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEFEITO. NÃO CONSTATADO. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA PIX. EMPRÉSTIMO PESSOAL. FRAUDE BANCÁRIA. CONSTATADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO DE CONTROLE REMOTO. ACESSO IRRESTRITO DE TERCEIROS. ARGUMENTOS INCAPAZES DE INFIRMAR CONCLUSÃO DO JULGADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A respeito da alegação de decadência do direito de reclamar vícios no fornecimento de serviços no prazo legal de 90 dias, com base no art. 26 do CDC, o autor logrou comprovar ter acionado a empresa para informar a fraude no mesmo dia do evento danoso. Preliminar de decadência rejeitada. 2. A relação jurídica existente entre as partes tem natureza jurídica de relação de consumo, uma vez que se trata de prestação de serviços bancários e telefônicos, enquadrando-se as partes nos conceitos delineados nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, de fornecedor de serviço e de consumidor final. 3. A responsabilidade da pessoa jurídica fornecedora de serviço é objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo desnecessário perquirir a existência de dolo ou culpa, bastando para sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, como se extrai da leitura do art. 14, caput, do CDC. 4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. 5. No caso em análise, as movimentações bancárias foram realizadas mediante a funcionalidade do aplicativo instalado no dispositivo da parte autora, de modo que foi autorizado que terceiros acessassem seu dispositivo por meio remoto, cujos dados pessoais foram fornecidos pela própria vítima. 5.1. Não se pode imputar falha na prestação dos serviços do banco apelado, porque os fatos narrados não dependeram de sua conduta, ou de atitude a ele atribuída, nem mesmo envolveram questão de segurança bancária, considerando que foi o próprio autor, ora apelante, quem realizou as operações bancárias que ensejaram o seu prejuízo financeiro, sem a devida verificação dos dados do terceiro e da movimentação da sua própria conta bancária, dando causa a consumação da fraude. 5.2. Constatada a ausência de defeito no serviço prestado e a culpa exclusiva do apelante autor, não há que se falar em responsabilidade da instituição financeira, por manifesta ausência de nexo de causalidade. 6. Apelação cível conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor e 374, incisos II e III, do Código de Processo Civil, sustentando que a fraude ocorreu em razão de falha na segurança bancária. Destaca que seria incoerente a movimentação financeira realizada após o pedido de cancelamento da conta corrente, fato que exigira ainda mais a cautela do banco. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 14 do CDC e 374, incisos II e III, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 60398185): "(...) De todo o contexto probatório, não há verossimilhança nas alegações do Autor, pois não houve a demonstração de que a fraude foi realizada com a utilização dos dados bancários do correntista, mas apenas a realização de ligações telefônicas pelo fraudador, sem que o consumidor tenha adotado uma postura de cuidado com suas informações pessoais. (...) Assim, não restou evidenciada qualquer conduta do banco réu na fraude perpetrada e que desse azo à sua responsabilização, ainda que sob a espécie de culpa concorrente. Isso porque a fraude ocorreu por colaboração do correntista, que obedeceu aos comandos dos golpistas e instalou um aplicativo AnyDesk que permitiu o acesso remoto ao seu aparelho. (...) Por fim, quanto a alegação de que a conta corrente já havido sido encerrada, como constou na sentença, o documento de ID 58186494 demonstra que o prazo bancário para encerramento da conta era de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do pedido de cancelamento, que no caso se deu em 16/09/2021 (ID 58186494). Assim, o golpe ocorrido em 20/09/2021 aconteceu antes do esgotamento do prazo do banco para encerrar a conta bancária." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021